Tribunal: TJDFT
Processo: 0766474-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Fraude em transações com cartão de crédito. Desídia na adoção de providências. Falha na prestação dos serviços. Culpa exclusiva do consumidor não comprovada. Fortuito interno. Risco da atividade econômica. Cobrança indevida. Pagamento demonstrado. Repetição do indébito devida. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor requer a declaração de nulidade de duas compras fraudulentas e a restituição em dobro dos valores indevidamente lançados em sua fatura de cartão de crédito.
2. Narra o autor que no dia 03/05/2024 tentou realizar uma compra utilizando seu cartão de crédito. Afirma que conferiu o valor e digitou a senha, sem, contudo, obter êxito. Após uma hora e meia recebeu notificação de duas compras no valor de R$ 1.800,00 e R$ 2.888,88. Relata que acessou o aplicativo do banco réu e contestou imediatamente as compras fraudulentas, sem obter o cancelamento das transações. Acrescenta que recebeu notificação, pelo aplicativo Whatsapp, de uma terceira compra, realizada no mesmo dia, no valor de R$ 1.999,99, sendo esta devidamente cancelada pelo banco réu.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a restituir ao autor o valor de R$ 2.344,44, em razão da fraude perpetrada quanto às compras ocorridas no cartão de crédito, nos valores de R$ 1.800,00 e de R$ 2.888,88, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso. As partes interpuseram recurso inominado.
4. A instituição financeira, em seu recurso, sustenta que o autor apenas noticiou a fraude no dia seguinte (04/05/2024) e que a demora na comunicação não viabilizou providências a evitar ou mitigar eventuais danos. Acrescentou que as compras foram realizadas mediante apresentação do cartão físico e senha, sem a conferência do valor na máquina pelo consumidor que fragilizou voluntariamente seus dados. Defende a culpa exclusiva do autor.
5. A parte autora, em suas razões, defende que o réu não adotou providências para estornar as compras, mesmo após as contestações realizadas. Alega que as compras destoam do perfil de consumo do consumidor e foram realizadas em um curto espaço de tempo.
II. Questão em discussão
6. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao cancelamento das operações bancárias realizadas no cartão de crédito do autor a ensejar a restituição dos valores; (ii) a existência de responsabilidade conjugada do consumidor na consumação da fraude; (iii) a presença dos requisitos a autorizar a repetição do indébito.
III. Razões de decidir
7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3o, do CDC. Nos termos da Súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. A responsabilidade da instituição bancária decorre da falha na prestação do serviço, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano sofrido pelo consumidor.
10. O caso configura fortuito interno porquanto, os elementos de prova constantes no processo demonstram que o autor comunicou prontamente a realização das operações de crédito fraudulentas, porquanto fora vítima de golpe, mas a instituição financeira, de forma desidiosa, deixou de adotar, em tempo e modo, providências para realizar o bloqueio das operações do cartão de crédito a impedir as transações não reconhecidas pelo consumidor.
11. Por esta razão, a instituição bancária deve responder pela falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), pois a consumação da fraude poderia ser evitada com o imediato acolhimento da impugnação. Com efeito, o autor adotou as providências junto ao banco para impedir a consumação das transações fraudulentas e registrou o boletim de ocorrência, enquanto a instituição financeira quedou-se inerte, deixando de atender a determinação do artigo 54-G, III, CDC.
12. A mera alegação de que as operações bancárias foram realizadas por meio de cartão magnético protegido por senha eletrônica pessoal do correntista não exime a culpa da instituição, posto que, com sua negligência, colaborou para a ocorrência do dano pois, notificada a fraude pelo consumidor, cabia ao requerido se desincumbir de sua obrigação, adotando medidas para o cancelamento das operações, o que não demonstrou ter feito.
13. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa do consumidor ou de terceiros, porquanto ocorreu falha de segurança no sistema do banco recorrente quando não apresentou recursos disponíveis ao consumidor para o bloqueio das operações bancárias fraudulentas após a contestação feita a tempo pelo correntista.
14. O art. 42, parágrafo único, do CDC exige o pagamento indevido como requisito para a repetição do indébito em dobro. Na hipótese dos autos, verifica-se a comprovação de pagamento efetivo dos valores cobrados (ID 70714378). De modo que se mostra aplicável a devolução dobrada, em conformidade com a jurisprudência e a proteção consumerista, haja vista que o banco prosseguiu com a cobrança de valores de transações impugnadas, sem investigar adequadamente a contestação.
15. É certo que banco descumpriu a obrigação legal contida no artigo 54-G, III, CDC, deixando de bloquear as operações do cartão de crédito impugnadas e de estorná-las ante a impugnação do autor. Daí resultou o lançamento indevido e sua abusiva cobrança em afronta a legislação, e o consequente pagamento a atrair a penalidade do parágrafo único do art. 42 do CDC.
16. Pelos motivos acima expostos, a sentença merece reparo para que seja reconhecida a falha na prestação dos serviços pelo banco com a condenação do réu a restituir integralmente os valores impugnados e pagos pelo consumidor (R$ 1.800,00 e R$ 2.888,88) na forma dobrada.
IV. Dispositivo
17. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a ré a restituir a quantia de R$ 9.377,76, já incluído a dobra legal, acrescido de correção monetária a contar do desembolso (data do pagamento da fatura) e juros de mora à taxa de 1% ao mês a contar da data da citação, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/2024.
18. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
19. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
20. Pela parte autora, sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, 42 e 54 – G, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.